Tribunal: TJES
Processo: 5003351-86.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003351-86.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EVANDO VIEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME BASEADAS EM ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena total de 18 anos de reclusão e 1.700 dias-multa, em regime inicial fechado. Em apelação criminal, a Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda para 16 anos de reclusão e 1.700 dias-multa. Na presente revisão, o requerente sustenta que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em fundamentos genéricos e inerentes aos próprios tipos penais, pleiteando o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena fixada na condenação transitada em julgado apresenta flagrante ilegalidade decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento das penas-base no âmbito da revisão criminal diante da desproporcionalidade verificada na exasperação da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite reexame da dosimetria da pena apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei penal ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, extraída de elementos que extrapolem as circunstâncias próprias do tipo penal, sendo inadmissível a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao delito.

5. No crime de tráfico de drogas, a circunstância judicial relativa ao
modus operandi
revela maior gravidade concreta ao evidenciar a intenção do agente de eliminar traficantes rivais para manter o controle da atividade ilícita, circunstância que ultrapassa o núcleo do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base.

6. A valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas com fundamento na tutela da saúde pública configura motivação genérica e inerente ao tipo penal, devendo ser afastada.

7. No crime de associação para o tráfico, a circunstância judicial referente à posição de liderança do agente em organização voltada ao tráfico de drogas revela maior censurabilidade da conduta e legitima a elevação da pena-base.

8. A fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime de associação para o tráfico, baseada na proteção da saúde pública, também constitui argumento abstrato inerente ao tipo penal, impondo o afastamento da referida circunstância judicial.

9. Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena já foi fixada no mínimo legal pelo acórdão proferido em apelação, não subsistindo ilegalidade a ser corrigida neste ponto.

10. A majoração da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar parâmetros de proporcionalidade, admitindo-se, em regra, o acréscimo de fração equivalente a 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando inexistente fundamentação específica para aumento superior.

11. A ausência de critério explícito para o incremento da pena-base na sentença condenatória enseja o redimensionamento da reprimenda, adotando-se o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial negativa remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido parcialmente procedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A revisão criminal admite o reexame da dosimetria da pena apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias que extrapolem os elementos próprios do tipo penal, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao delito.

3. A majoração da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar critérios de proporcionalidade, admitindo-se, em regra, a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada vetor negativo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621. CP, arts. 59, 68 e 69. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO:11/05/2026

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS, VOTAÇÃO UNÂNIME

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003351-86.2026.8.08.0000

REQUERENTE: EVANDO VIEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
EVANDO VIEIRA DOS SANTOS

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva (ID 18385791), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, ao cumprimento da pena de 18 anos de reclusão e 1.700 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em sede de apelação criminal (ID 18384983), a Colenda Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda total do requerente ao patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente mediante fundamentações genéricas e abstratas, inerentes aos próprios tipos penais.

Requer, por via de consequência, o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável mantida.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18783965, opinou pelo provimento parcial do expediente.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea. Subsidiariamente, requer que eventual exasperação observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada vetor negativo concretamente justificado.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 18385791):

“(...) 1) Quanto ao acusado EVANDO VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “Doidera”:

a) No tocante ao crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06:

Culpabilidade: está evidenciada na forma como praticara a conduta criminosa; antecedentes: imaculados; personalidade: não há elementos de convicção capazes de apontar alguma anormalidade, devendo ser considerada a presente circunstância em seu favor; conduta social: não há elementos apontando que o réu tenha comportamento negativo em sociedade, razão pela qual deve ser considerada em seu benefício; motivos: é a própria mercância de entorpecentes visando o lucro, situação esta prevista na própria elementar;
circunstâncias
: são graves, haja vista que para manter o controle do tráfico de drogas, bem como expandir suas atividades, pretendia ceifar a vida de outros traficantes rivais;

consequências do crime
: são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública;
comportamento da vítima: em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade.

Em virtude do exposto, fixo a pena base em 9 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

(...)

b) No tocante ao crime previsto no art. 35 da lei 11.343/06:

Culpabilidade: está evidenciada na forma como praticara a conduta criminosa; antecedentes: imaculados; personalidade: não há elementos de convicção capazes de apontar alguma anormalidade, devendo ser considerada a presente circunstância em seu favor; conduta social: não há elementos apontando que o réu tenha comportamento negativo em sociedade, razão pela qual deve ser considerada em seu benefício; motivos: é a facilitação da própria mercância de entorpecentes, situação descrita no tipo penal;
circunstâncias
: são desfavoráveis, eis que atuava como chefe de uma das facções que operam o tráfico de drogas na cidade de João Neiva;
consequências do crime:
são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública;
comportamento da vítima: em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade.

Em virtude do exposto, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

(...)

c) No tocante ao crime previsto no art. 244-B da lei n. 8.069/90:

Culpabilidade: está evidenciada na forma como praticara a conduta criminosa; antecedentes: imaculados; personalidade: não há elementos de convicção capazes de apontar alguma anormalidade, devendo ser considerada a presente circunstância em seu favor; conduta social: não há elementos apontando que o réu tenha comportamento negativo em sociedade, razão pela qual deve ser considerada em seu benefício;
motivos
: lhe são desfavoráveis, já que iniciou um adolescente no crime apenas para aumentar os lucros de sua atividade ilícita;
circunstâncias
: devem ser considerados em seu desfavor, haja vista que aproveitou-se da inocência do adolescente para introduzi-lo, naturalmente, no tráfico de drogas, com o oferecimento de vantagem econômica;
consequências do crime:
são gravíssimas, pois o bem jurídico tutelado é a proteção das crianças e adolescentes;
comportamento da vítima: em nada contribuiu para o fato, haja vista que após pagar suas dívidas, afirma que não mais traficou.

Em virtude do exposto, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão. (...)”
-
destaquei.

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

I. Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06).

Conforme acima referenciado, ao dosar a pena-base do crime de tráfico, mantida pelo aresto combatido em 9 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, constata-se a negativação das circunstâncias e das consequências do crime.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Na hipótese, o julgador destacou que o réu pretendia ceifar a vida de traficantes rivais para manter o monopólio e o controle do tráfico. Isto é, esse destemor e violência exacerbada revelam gravidade que exorbita o núcleo do tipo penal, consubstanciando motivação válida para a exasperação.

Com relação às
consequências do delito
, estas devem entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ).

No caso, a valoração negativa alicerçou-se na justificativa de que "
o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública
", o que, de fato, deve ser
afastada
, visto que a ofensa à saúde pública constitui elemento já sopesado pelo legislador ao cominar o tipo penal em comento.

II. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

Na dosimetria deste delito, preservada em 6 (seis) anos de reclusão pelo acórdão, foram negativadas as mesmas circunstâncias. Em relação às
circunstâncias do crime
, foi fundamentado que o requerente atuava como liderança e chefe de facção que operava no município de João Neiva, sendo certo que a posição de comando da atividade ilícita intensifica a censurabilidade da conduta e justifica a exasperação da reprimenda basilar.

As
consequências do crime
, contudo, recrudesceram sob idêntico argumento genérico de proteção à saúde pública, impondo-se, pelo mesmo raciocínio outrora expendido, o seu
afastamento
.

III. Do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD).

Neste ponto, cumpre registrar que a Primeira Câmara Criminal, ao julgar a apelação, já havia constatado o emprego de argumentos eminentemente abstratos pelo juízo de primeiro grau para exasperar esta sanção.

Destarte, o acórdão reconduziu a pena do delito de corrupção de menores para o mínimo legal, tornando-a definitiva em
1 (um) ano de reclusão
.

Assim, mostra-se despicienda a análise dos argumentos defensivos neste ponto, mantendo-se irretocável a pena no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
estipulada por este Egrégio.

Noutro ponto, é cediço que o C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar, chegando a um resultado desproporcional.

Passo, pois, ao redimensionamento da pena, adotando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial negativa, em atenção à proporcionalidade.

IV. Do redimensionamento da pena.

IV.I.
Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06).

Na
primeira
fase
da dosimetria, remanescendo apenas uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime), fixo a
pena-base
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento/diminuição, a
pena
definitiva
consolida-se no patamar de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

IV.II.
Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

Na
primeira
fase
da dosimetria, remanescendo apenas uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime), fixo a
pena-base
em
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento/diminuição, a
pena
definitiva
consolida-se no patamar de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
.

IV.III.
Do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD).

A reprimenda resta irretocável em
1 (um) ano de reclusão
, nos exatos termos do acórdão transitado em julgado.

Procedendo ao somatório das reprimendas, em observância ao art. 69 do CP, fixo
pena total unificada

em
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva
de EVANDO VIEIRA DOS SANTOS

para
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a pena definitiva de EVANDO VIEIRA DOS SANTOS para 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.